Tribunal: CARF
Processo: 10880.004474/2002-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.004474/2002-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.924 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1997
AUDITORIA DE DCTF. AUTO DE INFRAÇÃO. SALDO DEVEDOR
REMANESCENTE.
COMPENSAÇÃO
COM
PAGAMENTO
REGULARMENTE ALOCADO. PROCEDÊNCIA.
Mantém-se íntegro o auto de infração quando o contribuinte pleiteia dedução
de crédito já integralmente alocado a outro débito e não oferece prova apta ao
desfazimento da alocação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/RJO.
Trata-se do Auto de Infração n° 0001910, de 21.02.2002, decorrente de
Auditoria Interna em DCTF do terceiro trimestre do ano-calendário de 1997, lavrado
pela Delegacia Especial de Instituição Financeira em São Paulo-Deinf/SP, que
resultou nas exigências: a) de imposto; e b) de acréscimos legais não pagos ou pagos a
menor (e-fls.8/53):
(...)
2 Conforme páginas 3 a 5 do Auto de Infração, a exigência de imposto (IRRF)
teve como causas: a) processo judicial não comprovado; e b) compensação com
pagamento não localizado (e-fls.13/14):
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.004474/2002-96
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.924 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.004474/2002-96

3 As demais exigências resultaram de pagamentos efetuados sem ou com
acréscimos legais a menor, conforme páginas 6 a 36 do Auto de Infração (e-fls.16/45).
4 O interessado tomou ciência da autuação em 19.03.2002 (e-fls.144):
(...)
5 O interessado apresentou petição em 16.04.2002 (e-fls.3/7), contestando as
exigências.
6 No item 2 da petição, intitulado “Da decisão autorizando o depósito judicial”,
o interessado diz que: a) efetuou o depósito judicial dos tributos, conforme comprova
o Ofício n° 563-SEC-VA-93-3, de 20.05.1993, da 5a Vara Federal de Belo Horizonte-
MG, anexo; b) o número do processo judicial foi inscrito em cada um dos recibos de
remessa de valores; c) resta perfeitamente identificada a decisão judicial relativa aos
depósitos efetuados.
7 No item 3 da petição, intitulado “Pagamento objeto de compensação”, o
interessado afirma que está anexando cópia do darf de R$ 21.201,07, que comprova
que o valor de R$ 12.956,13, exigido no Auto de Infração, foi compensado.
8 No item 4 da petição, intitulado “Do recolhimento em atraso do IRRF apurado
em outubro de novembro de 1997”, o interessado sustenta que não houve atraso no
recolhimento do IRRF, mas apenas erro no preenchimento da DCTF, na qual os
períodos de apuração foram incorretamente preenchidos.
10 Afirma que, “ainda que não se aplicasse o art.138 do CTN, não seria devida
a multa de 75%, mas a multa moratória”.
11 O interessado pede o cancelamento das exigências.
12 Pede, ainda, que “caso não aceito o instituto da denúncia espontânea, seja
aplicada somente a multa moratória corrigida nos termos do parágrafo único do artigo
43, da Lei n° 9.430, de 1995”.
13 Com a petição, vieram os documentos de e-fls.8/115.
14 Em Despacho às e-fls.118/119, a Deinf-SP reconheceu que, em relação aos
débitos de IRRF exigidos por falta de comprovação de processo judicial (nosso item
6), assistia razão ao interessado:
(...)
15 Com relação aos acréscimos legais (nosso item 8), a Deinf-SP reconheceu
que a exigência de acréscimos legais era improcedente e determinou a retificação da
DCTF (efls. 23):
(...)
16 A Deinf-SP reconheceu, ainda, a aplicação do instituto da Denúncia
Espontânea (e-fls.124):
(...)
17 Com relação ao “Pagamento objeto de Compensação”, a Deinf-SP concluiu
que a pretensão do interessado “demonstra-se impossível”, e, que a pretendida
alocação de darf não se caracterizava como compensação (e-fls.129):
(...)
A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/RJO, conforme acórdão n. 12-
116.523 (e-fl. 152), de 21 de maio de 2020 (e-fls.152).
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.924 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.004474/2002-96

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 168), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Relata que “Conforme o item 22 e seguintes do referido Acordão, parte da
exigência foi mantida uma vez que não foi demonstrado o direito ao crédito a compensar, tendo
em vista que o DARF referente ao pagamento do IRF código 5232 devido no período de
22.09.1997 a 26.09.1997 (4a Semana de Setembro), no valor de R$ 21.201,97, foi integralmente
alocado para liquidar o valor declarado de IRF do mesmo código na DCTF do referido período
(Doc. 02), de tal forma que não poderia ser utilizado para compensação do IRF de mesmo código
devido na 2a semana de outubro, conforme também declarado em DCTF (Doc.03).”
Informa que “...ocorreu uma falha no procedimento adotado, tendo em vista que
após o pagamento integral do imposto devido na 4a semana de setembro de 1997 (Doc. 06), foi
efetuado um estorno no valor de R$ 12.956,13 (Doc. 07), referente ao aduzido período, gerando
o imposto pago a maior”, que “...a DCTF não foi retificada de forma a demonstrar a alteração do
imposto devido no período para R$ 8.244,94 e o direito ao crédito de R$ 12.956,13.”
Aduz que “...essa falha no procedimento foi detectada somente após a lavratura
do auto de infração, ora em comento e que de acordo com o disposto no § 3o, art. 9o da Instrução
Normativa RFB No 1599, a retificação de valores declarados em DCTF, que tenha como
consequência modificação de valor do débito já informado e que tenha sido objeto de exame em
procedimento de fiscalização, somente poderá ser realizada pela RFB nos casos em que for
provada a ocorrência de erro no preenchimento da declaração.”
Afirma ainda que apresentou cópia do Livro Razão contendo as Contas Contábeis
envolvidas na operação, as quais demonstrariam os lançamentos de IRRF no período de
06.10.1997 a 10.10.1997, como também, o estorno efetuado em 06.10.1997 de R$ 12.956,13
referente ao período de apuração da 4a semana de setembro de 1997.
Ao final, requer:
i)
que seja reconhecido o direito ao crédito R$ 12.956,13, uma vez
que o valor do IRF 5232 devido na 4a Semana de Setembro de
1997 é de R$ 8.244,94 e não o valor declarado em DCTF de R$
21.201,07;
ii)
que a DCTF do 3o Trimestre de 1997 seja retificada de ofício pela
Receita Federal do Brasil, de modo a refletir o referido crédito
que esse Órgão entenda necessário; e
iii)
que a compensação do IRF código 5232 no valor de R$
12.956,13, efetuada com o imposto de mesmo código no período
de apuração referente a 2a Semana de Outubro de 1997, seja
deferida, conforme devidamente declarada na DCTF do referido
período.
É o Relatório do necessário.

Voto
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.924 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.004474/2002-96

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.

Mérito
Quanto ao mérito, o Recorrente, em síntese, sustenta que os registros do Livro
Razão juntados no recurso supostamente comprovariam o crédito de IRRF de R$ 12.956,13, não
considerados no lançamento.
Para deslinde do caso, convém trazer a lume os motivos da improcedência do
pleito consignados no acórdão recorrido:
(...)
22 O interessado alega que o darf de R$ 21.201,07, que anexa aos autos,
comprova que o IRRF, código 5232, apurado em 02-10-1997, com vencimento em
15.10.1997, no valor de R$ 12.956,13, informado em DCTF, foi compensado (e-
fls.78):

23 A Deinf-SP afirma que a compensação “demonstra-se impossível”, porque o
sobredito darf foi integralmente utilizado (nosso item 17).
24 Reprisa tal informação no despacho de 18.10.2012, segundo o qual o sobredito
pagamento não se encontra disponível (e-fls.130):

25 De fato, não há como o débito de IRRF em tela ter sido “compensado” (em
1997, a compensação entre tributos da mesma espécie se processava independentemente de
comunicação a esta RFB) com o dito darf, uma vez que este último foi, em 07.06.2001,
integralmente alocado a débito de IRRF apurado em 26.09.1997, no valor de R$ 21.201,07 (efls.
142/143):
(...)
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.924 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.004474/2002-96

Da leitura dos trechos precedentes, verifica-se que o crédito vindicado não foi
compensado porque encontrava-se regularmente alocado a outro débito do próprio contribuinte.
Em suas razões de defesa, o Recorrente sustentou que cometeu erro de
preenchimento da DCTF e que, de fato, esta declaração não foi retificada, motivo por que
solicitou sua retificação de ofício, com base no que denominou “Livro Razão”.
Em primeiro lugar, convém registrar que o procedimento de retificação de DCTF
obedece a determinados ditames normativos, eis que esta declaração se constitui num
instrumento de confissão de dívida passível de cobrança imediata pela Fazenda Nacional,
mediante inscrição em Dívida Ativa da União. O § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e
o artigo 147 do Código Tributário Nacional (CTN) trazem a regulação sobre a matéria:
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Como se observa, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão
de dívida em DCTF por iniciativa do sujeito passivo fica na dependência da comprovação de
erro de fato no seu preenchimento.
Dito isso, constata-se que não foram apresentados documentos extraídos da
escrituração contábil-fiscal do Recorrente para comprovação de suas alegações.
O citado “Livro Razão” - único elemento de prova apresentado no recurso - é, na
verdade, um conjunto de algumas folhas impressas com registros contábeis, geradas pelo
Recorrente por meio de sistema informatizado próprio, não tendo força probante para,
isoladamente, justificar o reconhecimento do crédito pretendido, necessitando, por isso, da
corroboração de registros extraídos de livros contábeis e fiscais oficiais, tais como Diário, Razão,
Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), acompanhados dos respectivos termos de abertura
e de encerramento.
Ademais, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal - regra
específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.924 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.004474/2002-96

Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida foi acertada e proferida em
consonância com a legislação de regência da matéria, motivo porque adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do art. 50 da Lei
no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 224
DF CARF MF
Original